Tribunal: TJBA
Processo: 0303357-27.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Eunápolis Apelação: 0303357-27.2018.8.05.0079 Apelante: Alex de Jesus Santos Defensor Público: Henrique da Costa Sennem Bandeira Apelante: Luiz Anselmo Almeida dos Santos Advogado: Jorge dos Santos Santana Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO). ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Alex de Jesus Santos e Luiz Anselmo Almeida dos Santos, condenados por roubo majorado e corrupção de menor. Os fatos ocorreram em 22/11/2018, no estabelecimento "RIP MODAS", situado em Eunápolis/BA, onde os apelantes, em concurso com adolescente, subtraíram diversos bens mediante grave ameaça com arma de fogo. A sentença condenatória fixou penas privativas de liberdade, em regime semiaberto, e pecuniárias. II. Questões em discussão 1. Preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da oralidade (art. 204, do CPP). 2. Pleito de absolvição e desclassificação do crime para favorecimento real (art. 349, CP). 3. Alegada inidoneidade da prova quanto ao uso de arma de fogo. 4. Pretensão de redução de pena e exclusão da multa. 5. Aplicação da detração penal. 6. Reconhecimento da prescrição quanto ao art. 244-B do ECA (extinção da punibilidade). III. Razões de decidir 1. A preliminar de nulidade foi corretamente afastada. A leitura dos depoimentos inquisitoriais pelo magistrado não configura afronta à oralidade, desde que preservado o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2154927/SP e HC 416685/MG). 2. A desclassificação para favorecimento real é inviável. Luiz Anselmo participou do crime desde sua fase preparatória, realizando "sintonia" e recebendo parte da res furtiva. Sua conduta se amolda ao tipo do art. 157, CP. 3. O uso de arma de fogo restou suficientemente comprovado pela palavra firme da vítima e dos policiais. A jurisprudência do STJ pacificou ser prescindível a apreensão do armamento (AgRg no REsp 2.114.612/SP; AgRg no REsp 2.099.605/RJ). 4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea. A confissão de Luiz Anselmo foi valorada como atenuante. Alex não confessou. Ausente menoridade legal. A multa integra a sanção penal e não pode ser excluída por decisão judicial (HC 831.589/GO, STJ). 5. A detração penal deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, uma vez que não altera o regime fixado. 6. Reconhece-se, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, com base nos arts. 109, incisos V e VI, 119 e 107, IV, do CP, tendo em vista o transcurso superior a 5 anos entre o recebimento da denúncia (02.04.2019) e a sentença (02.07.2024). IV. Dispositivo e tese Rejeita-se a preliminar de nulidade arguida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Reconhece-se, ex officio, a extinção da punibilidade dos recorrentes quanto ao delito do art. 244-B do ECA, por força da prescrição. Tese firmada: "1. A leitura de depoimentos inquisitoriais pelo magistrado antes da oitiva judicial de testemunhas, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, não configura nulidade." "2. É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando comprovado seu uso por outros meios de prova." "3. A participação de menor importância não se aplica àquele que colabora ativamente para o sucesso da empreitada criminosa." Dispositivos legais citados: CP, arts. 29, § 1º; 59; 65, I e III, d; 68; 107, IV; 109, V e VI; 119. CPP, arts. 204, 383, 387, § 2º. ECA, art. 244-B. CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP; AgRg no REsp 2.099.605/RJ; HC 416685/MG; AgRg no RHC 215.240/GO; AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC; STF, Tema 582/STJ (Súmula). STJ, Súmula 500. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0303357-27.2018.8.05.0079, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, negar-lhes provimento, reconhecendo-se, ex officio, a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator